Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-51.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018103-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELLEN MIRANDA ARANTES - CPF: 048.682.531-07 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR – AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPELIR A ACEITAÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES EXISTENTES SEM A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS HORAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica.

No caso, a autora se matriculou na instituição de ensino requerida para cursar o último semestre do curso de direito em fevereiro/2019, ou seja, a conclusão do curso se daria no primeiro semestre do ano, 2019/01.

No entanto, a discussão sobre as horas complementares indicada nos autos ocorreu entre o período de agosto/2019 e abril/2020, fora do semestre inserido no contrato entabulado, desse modo, não há como concluir que o atraso na conclusão do curso deu-se pela demora na análise das horas apresentadas em razão da falha na prestação de serviço.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausentes estes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELLEN MIRANDA ARANTES, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.º 1018103-51.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, de Id. n.º 131406279, a apelante explica que: i) passou a estudar na instituição de ensino agravada, no ano de 2019, após se mudar para a cidade de Rondonópolis e que antes de sua transferência havia iniciado o curso de Direito em outro município; ii) foi submetida a uma análise de grade curricular para que houvesse o aproveitamento das disciplinas, sendo que dessa análise restou para a agravante cursar as disciplinas de LEIS PENAIS ESPECIAIS E CRIMINOLOGIA, bem como, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; iii) em agosto de 2019, após a conclusão das citadas matérias foi informada pela instituição de ensino que as horas complementares apresentadas junto a sua antiga instituição de ensino, não seriam aproveitadas, atribuindo a agravante o dever de comprovar perante a instituição de ensino a realização de atividades extracurriculares.

Pontua que protocolou, ainda no mês de agosto de 2019, documentação comprovando que possuía horas complementares além das 180 horas requisitadas para a disciplina, no entanto foi surpreendida com a informação de que havia apresentado tão somente 55 horas complementares, sem qualquer explicação ou motivo do indeferimento das demais horas.

Destaca que buscou, por diversos meios, um esclarecimento e uma solução por parte da agravada, contudo, não obteve êxito, pois após nova inserção de documentos no sistema ainda lhe informaram que havia a quantidade de 49 horas faltante e, sem seguida, passou a constar em seu portal que se tratava de aluno desistente, de modo que seria necessário aguardar o próximo período de matrículas, passar em um novo vestibular com uma nova análise da grade curricular.

Assevera que não pode lhe ser imputada a responsabilidade de não obter a conclusão de curso quando passou 8 (oito) meses tentando solucionar a questão afeta as horas aula complementares, que já haviam sido realizadas e regularmente apresentadas em tempo hábil.

Destaca que a demora excessiva e injustificada na análise da documentação desencadeou uma série de prejuízos, pois encontra-se aprovada no exame de ordem da OAB, mas não poderá obter o seu credenciamento e habilitação junto ao órgão para atuar como advogada, por não ter colado grau.

Por fim, defende a aplicação do CDC ao caso e obrigação de indenizar a instituição financeira em razão da falha na prestação de serviços.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 131406282, por meio das quais a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por conta da ausência de dialeticidade. No mérito, protesta pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A apelada requer, inicialmente, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo julgador de primeiro grau quanto à necessidade de apreciação das horas complementares e a falha na prestação de serviços.

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluna da ré/apelada, e que por demora excessiva em relação à análise e deferimento das horas complementares exigidas não pode colar grau, o que lhe causou prejuízo passível de reparação.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente pedindo a sua reforma.

Na exordial a autora pede que a instituição de ensino seja condenada
“na aceitação das horas complementares que a REQUERENTE tem para entregar, considerando a disciplina cursada e sendo designada data para a colação de grau da mesma, bem como a uma indenização a título de danos morais equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”

Pois bem.

A controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3º e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.

Em síntese, a recorrente ajuizou a demanda de origem com o fito de compelir a agravada a aceitar as 49 horas complementares que tem para apresentar, ou quantas mais forem necessárias para completar as 180 horas necessárias para dar como concluída a disciplina designada, sem condicioná-la a fazer um novo vestibular ou submetê-la à nova aprovação com análise de grade curricular.

O Juízo
a quo
ao sentenciar a lida exarou,
in verbis
:

“Em que pese às diversas dúvidas e súplicas manifestadas pela autora (Num. 38408282; Num. 38408284), nota-se, por exemplo, de trecho de conversa mantida com o coordenador do curso, em abril de 2020, indicação de que restavam a preencher 129 (cento e vinte e nove) horas de atividades extracurriculares, bem como a informação de que as horas/atividades outrora cursadas em outra IES, não serviriam ao desiderato.

Apesar da alegada entrega de diversos certificados à ré (Num. 38408792 - Pág. 1), não há como se atestar, com lastro no alicerce probatório do feito, pela regularidade, suficiência e completude das horas/documentos informada(o)s, menos ainda por qualquer conduta irregular da requerida na aferição da documentação.

Considerando o informado não aproveitamento das horas/atividades extras advindos de outra IES, inviabiliza-se a certeza quanto ao escorreito preenchimento dos requisitos necessários a completude da carga temporal imposta pela demandada.

Assim, não restam dúvidas de que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito e nesse sentido não produziu nenhuma prova mínima para comprovar as suas alegações.”
- Id. n.º 131406277.

De acordo com o contrato acostado no Id. n.º 131406259 a autora se matriculou na instituição de ensino requerida para cursar o último semestre do curso de direito em fevereiro/2019, ou seja, a conclusão do curso se daria no primeiro semestre do ano, 2019/01.

De fato, há nos autos as telas do que seria o portal do aluno e e-mails demonstrando a irresignação da autora, no mês de abril/2020.

No entanto, a discussão sobre as horas complementares indicada nos autos ocorreu entre o período de agosto/2019 e abril/2020, fora do semestre inserido no contrato entabulado (2019/1), desse modo, a meu ver, não há como concluir que o atraso na conclusão do curso deu-se, exclusivamente, pela demora na análise das horas apresentadas.

Outrossim, não há como compelir a instituição na aceitação das horas complementares conforme pretende a autora, pois a análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica.

A propósito:

“ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINA PENDENTE. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. PRÉ-REQUISITO PARA FORMAÇÃO. MUDANÇA DE GRADE CURRICULAR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição confere aos estabelecimentos de ensino superior autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira. Portanto, as universidades têm autonomia para adequar suas grades curriculares com disciplinas mais adequadas ao aperfeiçoamento e capacitação do aluno. 2) No caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da Recorrente quando esta, no exercício regular de seu direito, altera grade curricular e exige de seus alunos complementação da carga horária indispensável a adequada e atual formação de seus discentes, cabendo ao aluno da instituição respeitar. Ademais, não logrou êxito o Autor provar os fatos constitutivos do seu direito, como estabelece o art. 373, incisos I, do CPC. 3) Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. 4) Sentença reformada”
(TJ-AP - RI: 00292153320188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal).

Quanto ao pedido de indenização, a título de danos morais, como é cediço, para que o dano moral seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele, o que, pelo deslinde da matéria, não se verifica na hipótese.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023